Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600686-12.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
19/04/2022
Número: 0600686-12.2020.6.16.0155
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600686-12.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600686-
12.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pela candidata
Margarete Maria da Cruz, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 65, inciso IV e
74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Margarete Maria da Cruz, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em vista indícios
de omissão de gastos eleitorais, o que infringe o que dispõe o artigo 53, I, alínea g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019. Logo a omissão de extrato bancário apenas reforça a grave irregularidade na
movimentação de campanha do candidato. Além desta irregularidade a prestação de contas veio
sem movimentação financeira ou estimável. As prestações de contas vieram zeradas, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou
comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de
campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. Por
fim, não restaram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise
técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARGARETE MARIA DA CRUZ VEREADOR
(RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARGARETE MARIA DA CRUZ (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
747
14/03/2022 14:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.454

RECURSO ELEITORAL 0600686-12.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARGARETE MARIA DA CRUZ VEREADOR
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: MARGARETE MARIA DA CRUZ
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
D I A L E T I C I D A D E . A U S Ê N C I A D E I M P U G N A Ç Ã O D A
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE
DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereadora, nas Eleições de 2020, diante da omissão de gastos
eleitorais e apresentação de contas zeradas.
2. As razões do recurso devem impugnar os fundamentos da sentença
recorrida, sob pena de não conhecimento pela inobservância do princípio
da dialeticidade.
3. Impossibilidade da apresentação de novas razões de recurso na
oportunidade que se concedeu para se manifestar acerca do princípio da
dialeticidade. Caracterização da intempestividade e da lesão ao princípio
da unirrecorribilidade.
4. Recurso não conhecido.

Num. 42920747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/03/2022 14:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031414004234900000041894260
Número do documento: 22031414004234900000041894260

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Margarete Maria da Cruz em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2020, diante da
omissão de gastos eleitorais e apresentação de contas zeradas (ID 42708194).
Em suas razões recursais (ID 42708205), a recorrente sustentou que os gastos
foram devidamente informados à contadora responsável, que deveria ter realizado o lançamento,
mas não o fez. Afirmou que a falha não prejudicou a análise das contas e nem impediu a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, eis que buscou a regularização no momento oportuno.
Destacou que não há indício de má-fé, o valor é de pequena monta e não recebeu votação
expressiva, devendo incidir na análise das contas os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Afirmou ser possível a juntada de documentos novos em sede recursal.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam julgadas aprovadas
as contas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42795671) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
Oportunizado o contraditório acerca do não conhecimento por ofensa ao princípio da
dialeticidade (ID 42837748), a recorrente limitou-se a apresentar novas razões de recurso (ID
42851929) e a juntar documentos (ID ́s 42851930 a 42851932).
Na sequência, novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso (ID 42854772).
É o relatório.

VOTO
Da análise do recurso, verifica-se que a recorrente não impugna os fundamentos da
sentença porque menciona, inclusive, omissão de despesa alheia à presente prestação de
contas.
Segundo a doutrina, na seara recursal, o princípio da dialeticidade importa que “a
parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
Num. 42920747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/03/2022 14:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031414004234900000041894260
Número do documento: 22031414004234900000041894260

questão nele cogitada”2.
Como se pode notar, é preciso que o recurso interposto contra o respectivo ato
judicial apresente argumentos, fundamentos ou razões pelas quais se constate o error in
judicando, seja na análise da prova ou seja na aplicação do direito, a fim de que se possa avaliar
a possibilidade de reforma.
No caso em questão, a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora, nas
Eleições de 2020, diante da omissão de gastos eleitorais e da apresentação de contas zeradas.
O recurso eleitoral, por sua vez, menciona a omissão de gastos alheios à presente
prestação de contas, bem como a juntada de documentos novos em sede recursal, quando, na
verdade, os documentos sequer acompanharam o recurso.
Os demais argumentos são padrão de outros recursos interpostos em casos de
prestações de contas semelhantes.
Sem esforço, então, percebe-se que o recurso eleitoral não impugnou os
fundamentos específicos da respeitável sentença, razão pela qual a recorrente, instada a se
manifestar sobre o princípio da dialeticidade, apresentou novo recurso, que não pode também ser
conhecido em face do princípio da unirrecorribilidade (ID 42851929).
Diferentemente do alegado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42854772), não
foi reaberto o prazo para apresentação do recurso correto, mas sim apenas oportunizado à
recorrente manifestação em relação à ofensa ao princípio da dialeticidade, em prestígio ao
princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa, com fundamento na aplicação
subsidiária do artigo 10 do Código de Processo Civil (ID 42837748).
Desse modo, o novo recurso apresentado somente em 13/1/2022 é absolutamente
intempestivo e fere o princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual igualmente não deve ser
conhecido.
Quanto ao princípio da dialeticidade, veja-se julgado recente do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas
de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp nº 1969273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
Num. 42920747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/03/2022 14:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031414004234900000041894260
Número do documento: 22031414004234900000041894260

13/12/2021, DJe 12/12/2021)

Desse modo, o recurso eleitoral analisado não ataca especificadamente aos
fundamentos contidos na decisão judicial recorrida e, em razão de ofensa ao princípio da
dialeticidade, não pode ser conhecido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600686-12.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 MARGARETE MARIA DA CRUZ VEREADOR, MARGARETE MARIA DA CRUZ -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.03.2022.

1 DIDIER JR., Fredie e CUNHA Leonardo Carneiro da. Curso de Processo Civil – Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador: Editora JusPodivm, 10ª edição, revista, ampliada e
atualizada, 2012, p. 65.
Num. 42920747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/03/2022 14:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031414004234900000041894260
Número do documento: 22031414004234900000041894260